Tribunal: TJES
Processo: 5004688-48.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004688-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEITA DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004688-48.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CLEITA DE SOUZA SILVA

RECORRIDO (A): SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a Recorrente tendo em vista os documentos de ID 11818049 e 11818050.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLEITA DE SOUZA SILVA (Recorrente) contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da complexidade da causa e da necessidade de produção de prova pericial.

A demanda originária foi ajuizada pela Recorrente em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. (Recorrido), objetivando a condenação da operadora de plano de saúde a autorizar a realização de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A Recorrente alegou ter sido submetida à cirurgia bariátrica, o que resultou em significativa perda de peso e consequente excesso de pele em diversas regiões do corpo, demandando cirurgias reparadoras. A Recorrida teria autorizado apenas parte dos procedimentos solicitados, negando outros sob a alegação de
caráter estético
e ausência de cobertura obrigatória no Rol da ANS.

Em sede de contestação (ID 11817999), a Recorrida arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sustentando a complexidade da matéria e a imprescindibilidade de prova pericial para aferir a natureza dos procedimentos. No mérito, defendeu a licitude da negativa de cobertura para procedimentos de cunho estético e a ausência de dano moral.

A sentença recorrida (ID 11818045), após consignar que as partes não demonstraram interesse na produção de outras provas, reconheceu a necessidade de perícia médica para averiguar se os procedimentos pleiteados (correção de hipertrofia mamária e correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana) seriam medidas de preservação da saúde decorrentes da cirurgia bariátrica ou se deteriam finalidade estética. Fundamentou que a análise minuciosa dos elementos probatórios e a perícia médica seriam imprescindíveis, citando considerações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) que indicam a necessidade de perícia médica especializada para tais procedimentos em alguns casos. Concluiu pela incompatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 11818047), pugnando pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pela anulação da sentença. Alegou nulidade da decisão por ser "surpresa" e por declarar incompetência relativa de ofício. Sustentou a competência dos Juizados Especiais, argumentando a desnecessidade de prova pericial, uma vez que os laudos médicos e psicológicos juntados seriam suficientes para comprovar o caráter reparador das cirurgias, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1069 do STJ. Requereu a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos de obrigação de fazer (cobertura integral das cirurgias) e indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 11818055), requerendo, preliminarmente, o indeferimento da gratuidade de justiça concedida à Recorrente e a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Reiterou a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pela complexidade da matéria e necessidade de perícia médica. No mérito, defendeu a licitude da negativa de cobertura por se tratar de cirurgias estéticas, a improcedência dos pedidos autorais e a configuração de litigância de má-fé por parte da Recorrente.

É o breve relatório.

Inicialmente, no que tange impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrida em contrarrazões (ID 11818055, p. 5-7), verifico que a Recorrente apresentou declaração de hipossuficiência (ID 11818048) e cópia de sua Carteira de Trabalho (ID 11818049), indicando estar desempregada com última anotação em 16/06/2020. Embora os extratos bancários (ID 11818050) demonstrem alguma movimentação financeira, os valores de crédito e débito se equivalem no período analisado, resultando em saldo final baixo, o que, em conjunto com a declaração e a situação de desemprego, não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de concessão do benefício. A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade, especialmente quando não há prova de que os honorários foram pagos ou que a parte possui recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Assim,
defiro o benefício da gratuidade de justiça a Recorrente.

Quanto à preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela Recorrida (ID 11818055, p. 4-5), entendo que o recurso inominado interposto pela Recorrente (ID 11818047) impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos contrários à conclusão do Juízo de primeiro grau sobre a incompetência do Juizado Especial Cível e a necessidade de prova pericial. Portanto, o recurso preenche o requisito da regularidade formal e deve ser conhecido.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do
mérito recursal
, que se concentra na correção ou não da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A Recorrente sustenta que a sentença é nula por ter declarado a incompetência de ofício e por se tratar de decisão surpresa, além de argumentar que a matéria não é complexa e que os documentos juntados são suficientes para o julgamento do mérito, em especial à luz do Tema 1069 do STJ.

Contudo, a sentença recorrida (ID 11818045) fundamentou a sua decisão na necessidade de produção de perícia médica para determinar a natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, especificamente a correção de hipertrofia mamária e a correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana. O Juízo de primeiro grau destacou que
a análise sobre se tais procedimentos são reparadores ou meramente estéticos exige uma avaliação técnica aprofundada, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.
Para corroborar seu entendimento, a sentença citou considerações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) no julgamento do Tema Repetitivo nº 1069 do STJ, que apontam que a dermolipectomia braquial e as mamoplastias redutoras, em casos de grandes perdas ponderais, podem ser reparadoras,
desde que comprovado por perícia médica especializada.

A Lei nº 9.099/95, em seu artigo 3º, limita a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas de menor complexidade. O Enunciado nº 54 do FONAJE estabelece que a complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova. Quando a controvérsia demanda a realização de prova pericial complexa, como perícias técnicas de alto custo ou especialização, incompatível com o procedimento simplificado do Juizado, impõe-se o reconhecimento da incompetência, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

No caso dos autos, a discussão central reside na natureza dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela Recorrente, para além da dermolipectomia abdominal + diástase de retos-abdominais já autorizada pela Recorrida (ID 11817777).

A Recorrente alega que a mastoplastia (correção de hipertrofia mamária bilateral) e a correção da lipodistrofia braquial bilateral são reparadoras e essenciais para a sua saúde e bem-estar após a cirurgia bariátrica, apresentando laudos médicos e psicológicos para sustentar sua tese (ID 11817778 e 11817774). Por outro lado, a Recorrida e a própria sentença, ao citar a SBCBM, indicam que a determinação precisa da natureza reparadora desses procedimentos, em contraposição ao caráter estético, pode exigir uma avaliação técnica especializada que transcende a análise dos documentos já produzidos.

Ainda que o Tema 1069 do STJ reconheça a obrigatoriedade de cobertura para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional pós-bariátrica, a tese firmada (item ii) ressalta que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético, a operadora pode se utilizar do procedimento da junta médica para dirimir a divergência técnico-assistencial.

A Recorrida, no ID 11817007, apresentou relatório da perícia médica realizada com as justificadas para a negativa dos procedimentos
de
correção de hipertrofia mamária bilateral e correção da lipodistrofia braquial bilateral.

Nesse contexto, entendo que a controvérsia judicial instaurada e a própria natureza dos procedimentos, conforme apontado pela SBCBM e acolhido pela sentença, evidenciam a necessidade de um exame técnico aprofundado. Os laudos médicos e psicológicos apresentados pela Recorrente, embora descrevam o quadro clínico e as repercussões da perda de peso, não possuem o condão de, por si só, afastar a necessidade de uma perícia médica realizada por um profissional neutro e de confiança do Juízo para atestar, de forma conclusiva e com a profundidade técnica necessária, se os procedimentos pleiteados são indispensáveis para a restauração funcional ou para prevenir males à saúde da Recorrente, ou se possuem predominância estética.

A alegação de "decisão surpresa" não se sustenta, pois a questão da complexidade da causa e a necessidade de prova pericial foram expressamente arguidas pela Recorrida em sua contestação (ID 11817999, p. 2-4), sendo, portanto, um ponto controvertido nos autos sobre o qual a Recorrente teve oportunidade de se manifestar. Ademais,
a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, decorrente da complexidade da prova, é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, não se aplicando a vedação contida na Súmula nº 33 do STJ, que se refere à incompetência relativa.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao reconhecer a necessidade de perícia médica para a adequada solução da lide e, consequentemente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, agiu em conformidade com os princípios e normas que regem este microssistema processual. A extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, foi a medida correta diante da incompatibilidade da causa com o rito sumaríssimo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)